Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703797-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FILLIPE CAMPOS BENJAMIM D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se, na origem, de processo de execução ajuizado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de FILLIPE CAMPOS BENJAMIM, que indeferiu a petição inicial, em razão do desatendimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em manifestação o fundo de investimento em direitos creditórios multissegmentos npl Ipanema vi–não padronizado, regularmente representada (ID 63631109), informa a cessão do crédito objeto da demanda, pelo que requer a sucessão processual. DECIDO A substituição processual ocorre quando a parte defende em nome próprio direito alheio, o que não é a hipótese dos autos. Igualmente, não é possível a intervenção como assistente litisconsorcial, pois, em verdade, a peticionário pretende a defesa de direito próprio em nome próprio. Compulsando os autos, verifica-se que fundo de investimento em direitos creditórios multissegmentos npl Ipanema vi–não padronizado é a cessionária do direito ao crédito em discussão, considerando que o objeto da presente demanda decorre do contrato original n.o 20037778913, operação bancária reduzida ao Contrato n.o 587230185 (ID 59361105), coincidente com a descrição contida no Instrumento Particular de Contrato e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças (ID 63631121). Portanto, deve ser deferida a sucessão processual entre a autora e o peticionário. Ressalto que o §1o do art. 109 do CPC exige o consentimento da parte contrária para o ingresso do cessionário em juízo quando há sucessão processual. Todavia, considerando que não houve a citação da parte devedora, fica dispensada sua intimação para tal finalidade. Ante o exposto, DEFIRO a sucessão processual do banco apelante por fundo de investimento em direitos creditórios multissegmentos npl Ipanema vi–não padronizado. À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator